Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NA “DENÚNCIA CHEIA”. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS/INTERCORRÊNCIAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 62, II, “D”, DA LEI 8.245/1991. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por inadimplemento em locação comercial, declarou resolvido o contrato, determinou a desocupação do imóvel em 15 dias e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o montante devido, nos termos do art. 62, II, “d”, da Lei 8.245/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) se a retomada do imóvel por falta de pagamento exigiria providências prévias, notadamente notificação premonitória; (ii) se alegadas intercorrências no imóvel afastariam o despejo; e (iii) se os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, e não sobre o montante devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais permitem identificar a insurgência e devolvem ao Tribunal as matérias efetivamente impugnadas (art. 1.010 do CPC).
4. O inadimplemento de aluguéis e encargos autoriza a resolução da locação e o despejo (arts. 9o, III, e 23, I, da Lei 8.245/1991), sendo dispensável a notificação premonitória própria da denúncia vazia quando a demanda se funda em denúncia cheia (inadimplemento).
5. A mera alegação de vícios/intercorrências no imóvel, desacompanhada de prova mínima, não afasta a procedência do despejo, incumbindo ao locatário o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do locador (art. 373, II, CPC).
6. Mantém-se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada na origem, por aplicação do art. 62, II, “d”, da Lei 8.245/1991 (10% sobre o montante devido), afastando-se a pretensão de incidência sobre o valor da causa.
7. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, CPC), observados os parâmetros fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC).
Tese de julgamento: “1. Na ação de despejo fundada em inadimplemento (denúncia cheia), é dispensável notificação premonitória típica da denúncia vazia. 2. Alegações de vícios/intercorrências no imóvel, sem comprovação, não afastam o despejo, por incumbir ao locatário o ônus probatório (art. 373, II, CPC). 3. Em despejo por falta de pagamento, os honorários podem ser fixados nos termos do art. 62, II, ‘d’, da Lei 8.245/1991, incidindo sobre o montante devido.”